Tribunal: TJDFT
Processo: 0002025-59.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
Ameaça. Condenação. Regime prisional.
Ainda que reincidente o réu, se a pena não alcança um ano, o crime é punível com detenção e as circunstâncias judiciais são favoráveis, o regime prisional pode ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”. Apelação provida.